Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708212-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Marcos Vinícius Dalpoz e Brito D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0700104-22.2023.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44416646), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator